Tribunal: TJSP
Processo: 1011306-05.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Revisão contratual - Compromisso de compra e venda – Alegação de ilegalidade no contrato celebrado em razão da aplicação de juros abusivos e amortização pela Tabela Price, resultando em prestações excessivas – Improcedência – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida – Cabimento – Hipótese em que há necessidade de apuração da cogitada capitalização, consoante entendimento pacificado em

Ementa:
Revisão contratual - Compromisso de compra e venda – Alegação de ilegalidade no contrato celebrado em razão da aplicação de juros abusivos e amortização pela Tabela Price, resultando em prestações excessivas – Improcedência – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida – Cabimento – Hipótese em que há necessidade de apuração da cogitada capitalização, consoante entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos (RESp no 1.124.552-RS). Sentença anulada, para que seja produzida a prova técnica.